Tribunal: CARF
Processo: 10508.720480/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720480/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.431 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas conforme tabela constante da conclusão do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-010.420, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 13558.902135/2016-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de PER analisado por meio de procedimento fiscal instaurado a partir do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, cujo pedido foi analisado conjuntamente com
mais 27 outros PER/DCOMPs transmitidos pela empresa, todos decorrentes de supostos
pagamentos a maior e/ou indevidos relativos ao PIS e à COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720480/2017-28
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Da análise dos pedidos, a autoridade fiscal decidiu pela glosa de parte dos créditos
e consequente reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, glosando os seguintes
itens:
1 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
1.1 – Combustíveis e Lubrificantes (considerados como utilizados no transporte de
estéril);
1.2 - Materiais, Partes e Peças de Reposição (considerados como utilizados no
transporte de estéril);
1.3 - Materiais utilizados na estrutura contra incêndios da mina e monitoramento do
minério britado;
1.4 – Materiais e serviços duplicados e CST Não Geradores de Créditos;
. Serviços de desembaraço aduaneiro;
. Itens com CST’s: 70 “Operação Sem Direito a Crédito”
98 “Outras Operações de Entrada”
99 “Outras Operações”
1.5 – Itens integrantes do Ativo Imobilizado (máquinas e equipamentos);
1.6 - Bens adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada no exterior vinculada a receita de
exportação;
1.7 – Itens apropriados extemporaneamente;
1.8 – Materiais utilizados na manutenção de equipamentos móveis da mina.

2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
2.1 - Serviço de Manutenção relacionados a equipamentos de escavação, transporte e
carregamento de estéril;
2.2 - Serviços de Manutenção de Motoniveladora;
2.3 - Serviços de Assessoria / Consultoria Técnica Industrial;
2.4 – Serviços de Limpeza / Manutenção;
2.5 – Serviços de Tecnologia da Informação;
2.6 - Serviço de Desembaraço aduaneiro e/ou armazenagem para insumos importados;
2.7 - Serviço de Montagem Industrial;
2.8 - Serviços de logística - funcionários da mina;
2.9 - Serviço de Manutenção Elétrica Equipamentos de Produção da Planta
2.10 - Demais Serviços;

3 – ENERGIA ELÉTRICA
. Utilização CST’s 98 e 99
. Apropriação de Crédito sobre Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST

4
–
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS,
PAGOS
A
PESSOA
JURÍDICA,
UTILIZADOS
NA
ATIVIDADE DA EMPRESA:
4.1 - Aluguel de Veículos;
4.2 - Aluguéis de andaimes, pranchão, rodapé e conteiners.

5 – FRETES NA COMPRA DE INSUMOS
5.1 - . Despesas de Frete;
. Frete De Produtos Supostamente Não Identificados ou Lançamentos Duplicados;
5.2 - Fretes Contratados de pessoas jurídicas nacionais para transporte de produtos
importados do ponto alfandegado até estabelecimento da Mirabela

6 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (Encargos de Depreciação)
6.1 - Serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de lavra para abertura da mina e
Processo de demolição e adequação do terreno para instalação da planta de
beneficiamento de minério;
6.2 - Gastos com consultoria em gestão e com atividades de associações de defesa dos
direitos sociais;
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

6.3 - Gastos com reembolso de despesas, serviços aduaneiros e serviços diversos não
compatíveis com o conceito de imobilização;
6.4 - Gastos com serviços de fretes;
6.5 - Bens do ativo imobilizado adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada no exterior
vinculados à receita de exportação

7 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (Valor de Aquisição ou Construção)
7.1 - Equipamentos auxiliares para construção e limpeza das vias de acesso e os fretes
a eles correspondentes
7.2 - Serviços de TI;
7.3 - Gastos com partes e peças e frete relacionados a veículos;
7.4 - Utilizado no processo de construção/adequação do almoxarifado de peças para
planta de beneficiamento e mina, construção da oficina para reparo dos equipamentos
e construção da subestação de energia
7.5 - Bens do ativo imobilizado adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada
no exterior vinculados à receita de exportação;
7.6 - Serviços de frete de bens do ativo imobilizado.
7.7 – Edificações;
7.8 - Serviços que não puderam ser identificados;
7.9 - Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa;
7.10 - Itens de reparo.

Da ciência do despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, buscando demonstrar a adequação dos créditos glosados à legislação de
PIS/COFINS, com vistas à reforma da decisão da fiscalização pela DRJ. Esta, por sua vez, da
análise do caso, concluiu pelo parcial provimento da manifestação, revertendo parte das glosas.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade, de modo a defender seu direito à integral homologação dos
créditos pleiteados e, alternativamente, requerendo realização de diligência para apuração de
eventuais dúvidas em respeito ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
Conforme se depreende do relatório, trata-se de PER sobre créditos
decorrentes do regime não-cumulativo de PIS/COFINS, os quais foram
classificados pela recorrente em seu recurso voluntário em seis categorias
principais a partir de sua natureza: (i) bens utilizados como insumos; (ii)
serviços utilizados como insumos; (iii) energia elétrica; (iv) créditos
sobre aluguéis pagos a pessoa jurídica; (v) fretes na compra de insumos;
e (vi) bens de ativo imobilizado.
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Considerando o grande número de rubricas discutidas no presente
processo, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e
profundidade a questão, inicia-se a presente análise com breves
ponderações a respeito do conceito de insumo para fins de creditamento
de PIS/COFINS e, em seguida, passa-se a análise individualizada de cada
uma das despesas apontadas acima.

1)
Do Conceito de Insumos

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (COFINS). O
art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições
sociais, consignando a sua definição por lei dos setores de atividade
econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo do legislador
ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas
nos 247/02 e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos
passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS um tanto restritiva,
semelhante ao conceito de insumos empregado para a utilização dos
créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no
art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as
disposições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o
fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade das referidas
contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando
se utiliza a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, visto que esta seria
demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser interpretado seguindo o critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição
insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e
que vem servindo de base para os julgamentos dos processos deste
Conselho:

[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS
não cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e
teleológica das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no.
10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido como todo custo,
despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviço
ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à
venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo. (grifo nosso)

Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme
pode ser observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E
404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que
restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n.10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elastecidos.
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta
ou
indiretamente empregados
e
cuja
subtração
importa
na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas
implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao
desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes,
haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o
consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para
contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como
os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)

Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da
conceituação de insumos na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas
circunstâncias que regem o caso concreto.

2)
Dos créditos pleiteados pela recorrente

2.1 Bens utilizados como insumos

No que diz respeito aos bens utilizados como insumos, as glosas
mantidas pela DRJ e que são, agora, objeto de recurso voluntário dizem
respeito aos seguintes itens: (i) materiais utilizados no monitoramento do
minério britado; (ii) serviços aduaneiros; e (iii) itens registrados com
CSTs incompatíveis.

2.1.1 Materiais utilizados no monitoramento do minério britado

Defende a recorrente que faz jus aos créditos decorrentes com dispêndios
incorridos com a aquisição de partes e peças que são utilizadas no
monitoramento de máquinas utilizadas em sua produção que possuem,
como finalidade, “o acompanhamento contínuo da performance do
processo produtivo”.
Afirma, ainda que:
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

“ Trata-se de sistema de monitoramento por vídeo para planta industrial, o qual
se presta ao acompanhamento do processo produtivo e registros do
funcionamento [...] indispensável para se aferir a correta funcionalidade de
todas as máquinas.
Sem as peças de monitoramento, a Recorrente não conseguiria obter registro de
funcionamento das máquinas utilizadas em sua produção, o que comprometeria
todo o processo produtivo, pois, sem o sistema, o setor industrial na fase pós-
britagem do minério (moagem, classificação, flotação e filtragem) não teria
como ser monitorado de forma adequada, o que acabaria inviabilizando o
processo de beneficiamento do minério.”

Por sua vez, a DRJ negou o creditamento de tais itens diante da
conclusão de que “sistema de monitoramento não faz parte do processo
produtivo mas apenas tem como objetivo o acompanhamento e registro
do funcionamento de máquinas”.
Ora, entendo que o entendimento da DRJ não deve prosperar, na medida
que o conceito de insumo atualmente vigente para fins de creditamento
de PIS/COFINS vai além da direta e imediata aplicação do item ao
processo produtivo, devendo pautar-se pelos critérios da essencialidade e
relevância que parecem estar configurados – conforme relatório técnico
juntado aos autos e explicações trazidas pela empresa.
Não obstante, meu questionamento a respeito da pertinência do crédito
em questão não se refere à sua possibilidade dentro dos critérios
balizadores estabelecidos em sede de repercussão geral pelo STJ, mas na
forma como a recorrente apurou o referido crédito – que na minha visão,
é devido.
Explico: para determinados gastos/itens como “softwares” vinculados ao
processo produtivo, a recorrente apurou o crédito dentro da hipótese
prevista no inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/2013, que se refere ao ativo
imobilizado. Todavia, no caso do sistema de monitoramento, busca
creditamento na condição de insumo, substanciado no inciso II do mesmo
dispositivo legal.
Ora, me parece que o sistema de monitoramento, ainda que
essencial/relevante à produção, é integrado às máquinas e equipamentos
que fazem parte do ativo imobilizado, não sendo consumido no processo
produtivo, ainda que tenha finalidade relevante para o sucesso e
desempenho optimo do mesmo. Tal situação é evidenciada pelo fato que
o crédito se refere a despesas com a aquisição de partes e peças deste
sistema, o que reforça se tratar de produtos adicionados/agregados ao
ativo imobilizado.
Sendo assim, ainda que forçoso reconhecer a possibilidade de
creditamento desses itens, entendo que não é possível a concessão do
crédito nos moldes pleiteados pela recorrente, motivo pelo qual entendo
pela manutenção da glosa.

Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

2.1.2 Serviços Aduaneiros
Considerando que parte dos insumos utilizados no processo produtivo da
empresa são de origem estrangeira, defende a recorrente que faz jus aos
créditos decorrentes das despesas com contratação de despachante
aduaneiro, serviços portuários, contratação de frete marítimo, transporte
rodoviário e outros serviços correlatos.
De largada, cabe ressaltar que, apesar de tecer esclarecimentos sobre a
relevância de tais despesas e da citação de jurisprudência do CARF a seu
favor, a recorrente não traz elementos probatórios substanciais,
restringindo-se a afirma que diante da necessidade maiores
esclarecimentos, seria pertinente realização de diligência:

“Caso se entenda, contudo, que seria necessária a apresentação de algum
documento/esclarecimento específico para comprovação dos créditos relativos a
determinado item, a Requerente requer seja o feito baixado em diligência, de
forma a possibilitar a comprovação do direito ao creditamento respectivo.”

Ora, cabe lembrar que já resta consolidado o entendimento no CARF
sobre a impossibilidade de realização de diligência para produção/juntada
de novas provas não constantes nos autos, principalmente nos casos de
pedidos de crédito.
Não obstante, esta turma já possui entendimento pacificado de que gastos
com despachante aduaneiro, além de se referirem a momento prévio à
nacionalização da mercadoria e, portanto, fora do campo de creditamento
previsto pela Lei n. 10.833/2013, os mesmos sequer se mostram como
essenciais à atividade produtiva da recorrente.
Quanto aos demais gastos, referentes à contratação de frete marítimo,
transporte rodoviário e outros serviços correlatos, entendo que a análise
resta prejudicada diante da ausência de provas que permitam avaliar se os
gastos já estavam incluídos no preço pago ao fornecedor no exterior
(caso de compra CIF) ou se foram, de fato, arcados pela recorrente (caso
de compra FOB). Sem tal demonstração, impossível verificar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Por fim, no que se refere aos serviços portuários, assiste razão à
recorrente quando alega a mudança de entendimento da CSRF por meio
do Acórdão n. 9303-011.412 de 15/04/2021, que passou a reconhecer a
possibilidade de creditamento de despesas portuárias por serem
essenciais ao processo produtivo, visto que obrigatórias nos casos de
importação e exportação – diferente do caso dos serviços de despacho,
que são opcionais. Todavia, cabe ressaltar que tais despesas são devidas,
via de regra, pelo armador, sendo repassadas ao importador dentro do
valor cobrado à título de frete internacional e, portanto, sendo computado
no B/L.
Diante disso e considerando o posicionamento mais recente da CSRF,
entendo que, de fato, poderá haver creditamento de tais valores, mas que
é imprescindível que o interessado junte os B/Ls ou documentos
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

equivalentes a fim de demonstrar o valor devidamente pago à título de
THC ou capatazia para, assim, poder preencher os critérios
indispensáveis de certeza e liquidez exigidos em qualquer processo que
envolva PER/DCOMPs.
Por tais razões, entendo que todas as glosas relacionadas aos serviços
aduaneiros devem ser mantidas.

2.1.3 Itens registrados com CSTs incompatíveis
A fiscalização glosou ainda despesas relativas a diferentes rubricas, mas
que estariam classificadas em Códigos de Situação Tributária (CST’s)
supostamente não geradores de crédito, qual sejam: 70 (operação de
aquisição sem direito a crédito); 98(outras operações de entrada); e 99
(outras operações).
Em sua defesa, a recorrente argumenta que as operações classificadas no
CST 70 decorreram de equívoco na emissão dos documentos fiscais, ao
passo que as operações realizadas sob os CSTs 98 e 99 correspondem a
operações tributadas enquadraras como “outras entradas”, tendo a
fiscalização realizado as glosas apenas em razão de carência probatória.
Diante de tais esclarecimentos, a empresa anexou ao recurso voluntário
todas as DANFEs relativas às despesas glosadas, de forma a demonstrar
que as operações foram devidamente tributadas à título de PIS/COFINS e
que se enquadram nas hipóteses de creditamento, conforme demonstrado
no anexo de fls. 1248 a 1298.
Na mesma linha, defende que os insumos adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no exterior e vinculados a receita de exportação,
classificados no CST 98, teriam sido devidamente tributados e, portanto,
passíveis de creditamento, conforme documentação apresentada no anexo
intitulado “doc. 2”, juntado às fls. 1300 a 1315.
Ora, considerando que a análise realizada pela fiscalização sobre tais
despesas foi superficial, dando prioridade ao código de enquadramento
em detrimento da natureza das aquisições, bem como pela juntada de
provas suficientes que demonstrem que as mesmas não são situações
atípicas – não tributadas, isentas ou tributadas à alíquota zero –, entendo
que as provas trazidas em sede de recurso voluntário devem ser
conhecidas e, por consequência, que as glosas fundamentadas tão
somente no CST utilizado (70, 98 e 99), sejam revertidas.

2.2 Serviços utilizados como insumos

No que diz respeito aos serviços tidos como insumo, as glosas mantidas
pela DRJ e que são, agora, objeto de recurso voluntário dizem respeito
aos seguintes itens: (i) manutenção de motores e equipamentos de
motoniveladora; (ii) serviço de supervisão e manutenção de
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

equipamentos; (iii) serviços de tecnologia da informação; (iv) serviços de
desembaraço aduaneiro; (v) serviços de montagem industrial para
manutenção; (vi) serviços de transporte de funcionários até a mina; (vii)
serviços de manutenção da torre de iluminação da planta; e (viii) serviço
de manutenção do sistema de captação de água.
A despeito dos serviços de desembaraço aduaneiro, que já foram objeto
de análise no tópico 2.1.2 e cuja conclusão foi sobre a manutenção da
glosa, passa-se a avaliar os demais itens de forma individualizada.

2.2.1 Manutenção de motores e equipamentos de motoniveladora

A recorrente se insurge contra o entendimento da fiscalização, ratificado
pela DRJ, de que os serviços de manutenção de motores e equipamentos
de motoniveladora não seriam passíveis de crédito diante da constatação
de que “função desempenhada pela motoniveladora não está inserida no
processo produtivo da Recorrente”.
Em seu recurso, a empresa defende que a motoniveladora – equipamento
que realiza a drenagem de águas acumuladas e aplainamento do solo, de
forma a permitir o fluxo de caminhões e o acesso da mina à planta de
beneficiamento – é essencial ao seu processo produtivo, “na medida em
que é empregada na abertura e limpeza de vias de acesso à mina, as quais
são fundamentais para escoar o minério extraído”.
Para reforçar tal ponto, reitera a existência de memorial detalhado do
processo produtivo contendo detalhamento técnico de todos os
equipamentos utilizados, além de fatos e explicações sobre todas as
atividades industriais realizadas nas etapas de (i) extração (lavra) e (ii)
beneficiamento
do
minério,
ressaltando
a
essencialidade
da
motoniveladora na etapa inicial.
Ora, considerando que a atividade de extração somente pode ser dar na
localidade em que se encontram as minas, as quais costumam ser
afastadas e sem acesso pavimentado, deve-se concordar com a recorrente
quanto a necessidade de máquinas específicas para permitir que a lavra
possa ocorrer, bem como, para garantir que os minérios extraídos possam
ser deslocados até o local de beneficiamento. Assim, por ser
máquina/equipamento utilizado no curso do processo produtivo –
independentemente de estar diretamente ou indiretamente ligado à
produção –, é de se reconhecer sua relevância, devendo os serviços de
manutenção a ela destinados receberem mesmo reconhecimento.
Diante disso, voto pela reversão da glosa.

2.2.2 Serviço de supervisão e manutenção de equipamentos

Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

No que se refere aos serviços de supervisão e manutenção de
equipamentos, a recorrente alega que a manutenção da glosa pela DRJ se
deu em razão de entendimento equivocado, visto que a decisão de piso
erroneamente considerou que tais serviços equivaleriam a “consultoria
técnica industrial”.
Por sua vez, a recorrente alega que tais serviços referem-se a manutenção
de máquinas e equipamentos, o que poderia ser suficientemente
comprovado por meio dos contratos de prestação de serviço que já se
encontravam nos autos. Todavia, diante da confusão ocorrida, além de
repisar que se tratam de serviços de manutenção e inspeção de máquinas
e equipamentos utilizados no processo produtivo, a empresa junta ao
recurso voluntário todas as NFs relacionadas no “doc. 3” (fls. 1316 a
1334).
Verificando os contratos de prestação de serviços juntados em sede de
manifestação de conformidade, bem como as NFs anexadas ao recurso
voluntário, entendo que assiste razão à recorrente, motivo pelo qual voto
pela reversão da glosa diante da constatação de que as despesas se
enquadram na hipótese prevista no inciso II do art. 3o da Lei n.
10.833/2013.

2.2.3 Serviços de tecnologia da informação

No que se refere aos serviços de TI, a DRJ manteve as glosas ao concluir
que “em que pese a importância de tais equipamentos e softwares, é
entendimento consolidado na Receita Federal que tais custos só geram
créditos se forem incorporados ao ativo imobilizado, sendo os seus
créditos apurados na medida da depreciação do ativo ao qual se
incorpora”.
Por sua vez, a recorrente se insurge contra a conclusão ao diferenciar o
software em si (sistema) dos serviços de manutenção aplicados ao
mesmo, bem como por entender que os mesmos são essenciais ao regular
desenvolvimento de suas atividades, nos seguintes termos:

“As glosas mantidas, contudo, não merecem prosperar. Isso porque, os gastos
com tecnologia da informação que estão associadas a uma indústria (ou a uma
mina e planta de beneficiamento de minério, como no caso) tem como finalidade
a operação e controle integrado de várias máquinas e equipamentos da sua
mina e planta de beneficiamento, motivo pelo qual os custos incorridos com tais
dispêndios geram o direito a crédito em favor da Recorrente.
Com efeito, conforme é de conhecimento geral, os sistemas informatizados são,
atualmente, imprescindíveis ao funcionamento eficiente e contínuo das
empresas. As ferramentas se prestam aos controles operacionais e gerenciais
das indústrias, por meio de emissão de notas fiscais e lançamentos contábeis
integrados.”

Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Por fim, a empresa cita ainda precedentes da CSRF que reconhecem o
direito ao crédito sobre os serviços de manutenção de software
circunscritos ao processo produtivo (Acórdãos n. 9303-009.972 e 9303-
009.602, publicados em 2020 e 2019, respectivamente).
Do exposto, entendo que as glosas em questão também devem ser
revertidas.

2.2.4 Serviços de montagem industrial para manutenção

No que concerne ao item sobre serviços de montagem industrial para
manutenção, relativo a despesas com montagem de andaimes e estruturas
para manutenção de equipamentos da planta, a recorrente defende que se
tratam de despesas vinculadas à produção, contraditando a conclusão da
DRJ.
Isto porque, segundo a empresa, se referem à manutenção da sua área
produtiva. Os andaimes são estruturas montadas para dar acesso e
principalmente segurança aos lugares altos na mina (como em estruturas
industriais), e também para proteção e manutenção de equipamentos
(manutenção das estruturas metálicas, telhados, área de britagem da
planta), o que se pode verificar na foto trazida aos autos (fl. 1149), que
demonstra não se tratar de uma estrutura genérica utilizada em obras de
fachada convencionais, a saber:

O diferencial de tais estruturas para outras convencionais se verifica
pelas próprias características do contrato de prestação de serviço (fls. 245
a 262), cujo período de vigência é de 24 (vinte e quatro meses), os
valores são significativos – justamente por se tratar de estrutura
complexa e específica ao tipo de local e atividade da empresa –, o serviço
envolve diversos profissionais específicos e, dentre as obrigações
pactuadas, inclui-se questões relativas a projeto de engenharia e
necessidade de seguro específico para realização do mesmo.
Ora, considerando que a única razão que levou a DRJ a negar o crédito
sobre tal serviço se deu pela conclusão de que “não se vislumbra
qualquer relação dos andaimes com o processo produtivo da empresa” e
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

tendo a recorrente devidamente demostrado a aplicação dos mesmos in
loco, entendo que a glosa deve ser revertida.

2.2.5 Serviços de transporte de funcionários até a mina

No que concerne o transporte de funcionários até a mina, a recorrente se
opõe a glosa realizada por defender que “sem a contratação de serviço
que viabilize o transporte coletivo de seus funcionários para o trabalho,
haveria grande dificuldade de acesso à mina e à sua planta de
beneficiamento de minério, o que prejudicaria substancialmente as
atividades da empresa pela redução de mão-de-obra produtiva
disponível na região”. Além disso, defende que os custos de transporte
são exigidos por obrigação legal, relativa ao vale-transporte.
Em que pese as argumentações da recorrente, sejam elas genéricas no
que diz respeito às obrigações patronais de provimento de transporte,
sejam as específicas relativas à localização da mina e a necessidade de
garantir transporte eficiente de seus funcionários, prevalece no CARF o
entendimento de que tal dispêndio não se enquadra nas hipóteses de
crédito de PIS/COFINS, motivo pelo qual, mantem-se a glosa.
Ademais, a recorrente cita a Solução de Consulta COSIT n. 45/2020
enquanto fundamento para seu pedido, mas omite que a respectiva
decisão trata especificamente do caso de pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção, o que não é o caso dos autos. Portanto, tal precedente não
tem o condão de afetar o entendimento até o momento pacificado neste
Conselho.

2.2.6 Serviços de manutenção da torre de iluminação da planta

A DRJ manteve também a glosa do crédito apurado sobre gastos
incorridos com manutenção das torres de iluminação da mina e da planta
de beneficiamento do minério da recorrente, face ao entendimento de que
“a iluminação da planta industrial não é essencial nem relevante para o
processo produtivo. Por óbvio, ela não participa do processo nem influi
na quantidade ou qualidade do minério produzido.”.
Tal conclusão é veementemente contestada pela recorrente, que alega ser
“evidente que os custos incorridos com a manutenção das torres de
iluminação correspondem a insumos da empresa, sendo necessários e
indispensáveis para que seja possível realizar a mineração e o processo
produtivo da Recorrente no período noturno, sem os quais haveria sério
comprometimento da operação da empresa, razão pela qual as glosas
merecem ser revertidas”.
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Tanto fiscalização, quanto a DRJ resumem seu posicionamento em
poucas linhas, defendendo, essencialmente, que a falta de participação
direta da iluminação no processo produtivo seria razão suficiente para a
glosa.
Ora, este posicionamento me parece bastante simplista e equivocado,
tendo em vista ser incontestável a necessidade de iluminação adequada
para que qualquer tipo de atividade seja desempenhada dentro e fora do
horário comercial, principalmente quando se trata de locais fechados
(planta fabril) ou mesmo locais com dificuldade de acesso, como é o caso
das minas.
Desta feita, proponho a reversão da glosa.

2.2.7 Serviço de manutenção do sistema de captação de água

Segundo a DRJ, a razão para a manutenção das glosas sobre a
manutenção de sistemas de captação de água está relacionada ao fato das
despesas incorridas terem natureza de construção civil, não de serviço de
manutenção, a considerar os CNAEs e atuação da empresa fornecedora
do serviço, a saber:

“217. Para a fiscalização, da mesma forma que o item anterior, a Nota Fiscal
aqui escriturada continha em sua descrição "construção civil". A empresa
FURACON SISTEMAS DE CORTES E PERFURACOES possui como CNAE
principal a demolição de edifícios e outras estruturas, e CNAEs secundários
todos relacionados a construção ou aluguel.
Assim, claramente não trata-se de manutenção em máquinas e equipamentos, e
sim obra de construção civil que não pode ser possível de creditamento como
serviço utilizado como insumo por não participar do processo produtivo.
218. Segundo a interessada, tendo em vista que a água é utilizada em
praticamente todas as fases do processo de beneficiamento do minério de Níquel
após a britagem (v. memorial descritivo do processo produtivo), os poços de
captação são de grande relevância para a regular operação da mina, sendo que
tanto os gastos para perfuração quanto para respectiva manutenção qualificam-
se como insumos.
219. Entretanto, tratando-se de obra civil e não serviço de manutenção, o
dispêndio não pode gerar direito ao creditamento como serviço utilizado como
insumo.’

Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra tal
entendimento

“A perfuração de poços é essencial para captação da água que será utilizada
em várias etapas do processo produtivo da Recorrente, motivo pelo qual a
perfuração e manutenção dos poços é de extrema importância e está diretamente
relacionada à produção da Recorrente.
Apenas a título exemplificativo, em complemento ao memorial descritivo do
processo produtivo da Recorrente já juntado ao processo, segue abaixo fotos das
etapas de moagem e de flotação do minério de níquel, as quais comprovam a
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

utilização e essencialidade da água captada no processo de beneficiamento do
minério [...]
Neste sentido, tendo em vista que a Recorrente consome cerca de 2.500 m3 de
água por hora em sua produção, cabe reconhecer que é essencial para o
processo produtivo da Recorrente a existência de poços de captação de água,
bem como que haja a correta manutenção dos referidos poços, a fim de que
não ocorra o comprometimento da produção por falta de abastecimento de
água.
Portanto, resta devidamente comprovado que os custos incorridos pela
Recorrente com a contratação de serviços de perfuração e manutenção de
poços de captação de água são essenciais e diretamente relacionados ao
processo produtivo da Recorrente, de forma que deve ser reconhecido o direito
a crédito sobre tais despesas.” (g.n.)

Considerando as explicações da recorrente, bem como as informações
técnicas do memorial descritivo já constante nos autos, resta claro que os
poços para captação de água – diferentemente de tanques de
armazenamento – não são edificações ativáveis. Não obstante, a
perfuração do solo para a sua construção e os serviços de manutenção
para que os mesmos continuem a fornecer água de forma constante e
segura são essenciais ao processo produtivo, o que justifica as despesas
elencadas.
No que refere à natureza e atividade principal do prestador de serviço,
entendo que o fornecedor atuar primordialmente na construção civil não
é indício ou prova que comprometa os fatos e demais provas juntadas aos
autos. Pelo contrário, por se tratar de estrutura complexa e que necessita
de solidez, necessário o uso de serviço especializado, o que parece ser
justamente o que foi constatado pela fiscalização.
Assim, voto pela reversão desta glosa.

2.3 Energia elétrica

No que se refere à energia elétrica, a fiscalização homologou apenas
parte dos créditos pleiteados, glosando os valores relativos às NFs
emitidas sob os CSTs 98 e 99, as quais se referem a Tarifas de Uso do
Sistema de Transmissão (TUST).
Para justificar a manutenção da glosa, a DRJ apresenta a argumentação
transcrita abaixo, cujo fundamento está na ausência de previsão legal
para creditamento da TUST, sendo o creditamento da referida tarifa para
consumidores cativos resultado apenas da impossibilidade de segregação
e não de autorização legal, de modo que o crédito não pode ser deferido
no caso de consumidores do mercado livre, cujos valores da energia e
TUST são devidamente segregáveis:

233. Como afirmado pela requerente, há duas formas de contratação e
fornecimento, quais sejam: (i) ambiente de contratação regulada (mercado
cativo): fornecimento pela distribuidora local vinculada a cada região (ii)
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

ambiente de contratação livre: energia fornecida por comercializadores e
geradores com liberdade de pactuação das condições, acessível aos chamados
"consumidores livres", qualificáveis em função de um determinado volume de
consumo e tensão.
234. Em vista disso, criou-se uma nova modalidade de remuneração para as
empresas de transmissão, devida exclusivamente pela prestação do serviço de
transmissão, bem diferente daquela do modelo anterior (tarifas de fornecimento
de energia).
235. Na tarifa de fornecimento de energia há a cobrança conjunta do valor da
energia e do custo pelo serviço de transmissão. Assim, para os consumidores
cativos não há como dissociar o valor da energia propriamente dita do valor do
serviço de transmissão. O que gera crédito é o valor total da conta de energia.
236. Entretanto, nos consumidores livres, os dois valores são separados, o
valor da energia consumida é pago às geradoras/comercializadoras e o valor
do custo de transmissão é pago às transmissoras.
237. Apresenta-se abaixo a legislação tributária federal pertinente à situação, o
art 3°, inciso IX, §1°, II, e §3°, II, da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e o art. 3°, inciso III, §1°, II, e §3°, II, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003: [...]
238. Pela leitura dos dispositivos transcritos acima conclui-se que a permissão
para que uma pessoa jurídica apure créditos calculados sobre os dispêndios
com energia elétrica a serem descontados das apurações mensais das
contribuições sociais em pauta, no regime não cumulativo, somente se aplica à
energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
239.
A interessada pagou o valor da energia elétrica às
comercializadoras/geradoras Tradener e CPFL e a Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão – TUST a outras empresas como Afluente Transmissão de Energia
Elétrica, CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e
outras.
240. Verifica-se, portanto, que os contratos efetuados com o fim de remunerar
o uso do sistema de transmissão não se confundem com a despesa com a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
241. Considerando o fato de a sistemática dos arts. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, enumerarem taxativamente (“numerus
clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de créditos a
serem descontados das contribuições sob apreço, não é lícito interpretar estes
dispositivos de forma expansiva, mas tão-somente é cabível a interpretação
literal, para não se incorrer em alargamento dos elementos que ensejam a
apuração do aludido crédito, de acordo com o desejo do legislador.
242. Consequência direta é que sobre os dispêndios a título de TUST não é
possível a constituição de créditos a serem descontados da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam o art 3°, inciso IX, da Lei n° 10.637, de
2002 e o art. 3°, inciso III, da Lei n° 10.833, de 2003, uma vez que o permissivo
legal é apenas sobre a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica.
243. Desse modo, mantém-se a glosa efetuada em relação aos valores de
TUST.” (g.n.)

Ora, a despeito da argumentação bastante lógica da DRJ, discordo de
algumas das conclusões que levaram à manutenção da glosa.
Primeiramente, parece um pouco forçado afirmar que o art. 3o da Lei n.
10.833/2013 possui lista taxativa das hipóteses de creditamento. Caso
isso fosse verdade, processos como o presente seriam muito mais simples
e diretos de serem resolvidos, o que não parece ser o caso, visto que a
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

decisão da DRJ contém 70 páginas, das quais a grande maioria possui
teor interpretativo – como é de se esperar.
Ademais, considerando que os critérios de essencialidade e relevância
que norteiam os créditos de PIS/COFINS, fixados em sede de
repercussão geral pelo STJ, são bastante subjetivos e casuísticos, entendo
que não se pode tratar o art. 3o da Lei n. 10.833/2013 enquanto lista
literal e fechada.
Dito isso, não me parece aceitável que determinados contribuintes sejam
beneficiados por valores que não “deveriam” ser considerados enquanto
crédito ao passo que os demais sejam tratados de maneira menos
favorável apenas por exercer seu poder de escolha em relação ao
fornecedor de energia elétrica – direito que lhe é garantido por lei e pela
ANEEL.
Por fim, caso tal taxa não fosse obrigatória e a decisão pelo consumo de
energia provida pelo mercado livre implicasse na impossibilidade de
utilização dos sistemas de transmissão das concessionárias de energia
convencionais, fato é que a construção de sistema de transmissão próprio
(a ser ativado) ou o aluguel de sistemas de terceiros para que a energia
pudesse ser consumida seriam gastos passíveis de creditamento pelo art.
3o da Lei n. 10.833/2013, por serem essenciais ao processo produtivo.
Diante disso, entendo que a interpretação restritiva da fiscalização e da
DRJ não encontram guarida legal, tampouco parece aceitável à luz do
caso concreto, motivo pelo qual voto pela reversão da glosa.

2.4 Aluguéis pagos a pessoa jurídica

a)
Alugueis de máquinas e equipamentos
No que trata dos alugueis pagos a pessoa jurídica, alega a recorrente que
a DRJ manteve as glosas sob premissa equiovocada, visto que
fundamentou a negativa de provimento na impossibilidade de créditos
sob aluguéis de veículos, ao passo que o caso dos autos se referia a
alugueis de máquinas e equipamentos, cuja hipótese é claramente
prevista no inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/2013.
Conforme indica, as glosas realizadas pela fiscalização referem-se às
seguintes máquinas e equipamentos: (a) empilhadeira para carregamento
e movimentação de concentrado de níquel; (b) pá-carregadora para
operação de mina; (c) caminhão Munk, para carregamento de insumos e
equipamentos na planta; (d) prancha de carga - 70T, para operação na
atividade de lavra e (e) escavadeira hidráulica.
A este respeito, repisa que o relatório técnico juntado aos autos por
ocasião da manifestação de inconformidade apresenta cada um desses
itens de maneira individualizada, ressaltando suas características, funções
e aplicação nas atividades do processo produtivo.
Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Considerando que todas as informações sobre cada um destes
equipamentos é, de fato, apresentada nos autos, bem como a existência
de entendimento já consolidado por esta turma de que a mera capacidade
de movimentação/deslocamento de máquinas e equipamentos não os
descaracterizam ou os tornam veículos comuns, entendo que as glosas
sobre aluguel de empilhadeiras, pás-carregadoras, caminhões Munk,
prancha de carga e escavadeiras hidráulicas devem ser revertidas.

b)
Aluguel de andaimes, pranchão, rodapé e containers

Em que pese o presente item parecer ser mera repetição do que já foi
discutido no item 2.2.4 acima, relativo a serviços de montagem industrial
para manutenção (que inclui a montagem da estrutura de andaimes, que
engloba pranchão e rodapé), entendo relevante endereçar o argumento
apenas para evitar qualquer tipo de cerceamento ao direito de defesa da
recorrente e possível lacuna na análise das glosas.
Dito isso e considerando todas as conclusões proferidas naquele item,
entendo que, tal qual os créditos sobre os serviços de montagem e
manutenção prestados, devem ser igualmente passíveis de creditamento –
caso contabilizados de forma separada do contrato com o fornecedor (fls.
245 a 262) – o aluguel desses materiais.
Por sua vez, entendo que o mesmo tratamento não pode se dar ao aluguel
de containers, que segundo a recorrente servem como local para
armazenagem de insumos e equipamentos utilizados nas minas e que,
portanto, se equiparariam aos demais itens alugados e mencionados
acima.
Isto porque, em que pese a argumentação da recorrente, nenhum
documento, foto ou prova é trazida para comprovar a efetiva utilização
de tais containers, o que não permite a constatação de forma clara e
inequívoca sobre sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo
da recorrente.

2.5 Fretes na aquisição de insumos

a)
Frete de insumos no mercado interno

Conforme se verifica nos autos, a glosa sobre frete na aquisição de
insumos no mercado interno se deu apenas sobre os produtos
transportados que não foram passíveis de identificação, o que levou à
fiscalização a considerar que os mesmos não se enquadrariam nas
hipóteses legais de creditamento.
Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Por sua vez, a recorrente argumenta que a identificação dos insumos não
é pré-requisito para fruição do crédito, na medida que a aquisição do
insumo e a contratação do frete são despesas diversas e que não se
confundem para fins de creditamento.
Ora, ainda que meu entendimento se alinhe ao da recorrente no que se
refere a possibilidade de creditamento dos valores de frete quando o ônus
for da empresa e este seja devidamente tributado de PIS/COFINS
independente do tratamento tributário imputado à aquisição do insumo,
entendo que tal raciocínio não produz nenhum efeito no presente caso.
Isto se deve ao fato de que para que nasça o direito ao crédito sobre os
valores de frete, deve-se confirmar que o bem transportado é insumo à
produção da recorrente. Todavia, se tratando de produto não identificado,
não é possível verificar se o frete em questão refere-se a insumos
produtivos ou outros bens que a empresa possa vir a consumir e que não
se enquadrem nas hipóteses do art. 3o da Lei n. 10.833/2013, como
materiais de escritório, plantas para o jardim da sede da empresa, entre
outros.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado que a liquidez e certeza das
despesas e existindo dúvidas sobre a natureza dos bens transportados,
entendo que a glosa deva ser mantida.

b)
Frete de insumos no mercado externo

Ainda no que se refere às despesas com frete de insumos, requer a
recorrente a reversão das glosas sobre os fatos de frete dos produtos
importados (já nacionalizados) entre o local de desembaraço e o seu
estabelecimento.
Em seu acórdão, a DRJ negou tal possibilidade sob o argumento de que
tal frete estaria incluído nos dispêndios incorridos com a aquisição do
insumo importado. Além disso, justifica sua decisão no fato de que,
como tais valores não foram inseridos no valor aduaneiro dos bens
importados, não haveria que se falar em direito à apuração de créditos de
PIS e COFINS.
Há que se discordar da DRJ quanto a tais argumentos, visto que não são
coerente sob o prisma prático, sequer sob o ponto de vista legal.
Primeiramente, independente dos termos de compra e venda pactuados
com o fornecedor estrangeiro, é sabido que, nas importações por conta
própria, todos os encargos e trâmites de nacionalização correm por conta
do importador, o que significa que todas as operações posteriores ao
despacho serão necessariamente realizadas e pagas por ele. Portanto, não
há dúvidas de que os valores de frete entre o porto e o estabelecimento
para deslocamento dos insumos importados foram realizados e
suportados pela recorrente.
Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Não obstante, em circunstância nenhuma tal frete, que já se dá em
território nacional, poderia compor o valor aduaneiro da mercadoria,
visto que este se relaciona apenas com os dispêndios e operações de
compra e venda, transporte, seguro e despesas de carregamento e
descarregamento até o porto, por expressa determinação do GATT.
Assim, o que ocorrer após a chegada da mercadoria no país de destino
poderá ser tributado, mas não mais sob a perspectiva do comércio
exterior e sim dentro das regras de operação no mercado interno – o que
de fato acontece.
Feitos os esclarecimentos e sendo o frete em questão tributado à título de
PIS/COFINS, devida a reversão das glosas para fins de autorizar seu
creditamento.

2.6 Ativo Imobilizado

a)
Encargos de depreciação

Segundo a empresa, faz-se necessário reconhecer a possibilidade de
creditamento dos seguintes dispêndios com base nos encargos de
depreciação: (i) serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de
lavra; (ii) serviços de teste e comissionamento dos sistemas elétricos e
mecânicos da mina; e (iii) frete na aquisição de bens do ativo
imobilizado.
No que concerne os serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de
lavra, que tiveram sua glosa mantida pela DRJ sob a conclusão de que
seriam gastos prévios às edificações e não incorporáveis ao ativo
imobilizado, a recorrente defende a necessidade de permissão de
creditamento com base nos conceitos trazidos pelo CPC n. 27 a respeito
do tema, senão vejamos:

“Custos iniciais
11. Itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de segurança
ou ambientais.
A aquisição de tal ativo imobilizado, embora não aumentando diretamente os
futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já existente do ativo
imobilizado, pode ser necessária para que a entidade obtenha os benefícios
econômicos futuros dos seus outros ativos. Esses itens do ativo imobilizado
qualificam-se para o reconhecimento como ativo porque permitem à entidade
obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos
benefícios que obteria caso não tivesse adquirido esses itens.
Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos químicos de
manuseamento a fim de atender às exigências ambientais para a produção e
armazenamento de produtos químicos perigosos; os melhoramentos e as
benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativo porque, sem eles, a
entidade não estaria em condições de fabricar e vender tais produtos químicos.
Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve
ter a redução ao valor recuperável revisada de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Em adição, argumenta ainda que tais estudos e planejamentos seriam
exigências legais à autorização para exploração de jazidas minerais,
conforme determinam as Normas Reguladoras de Mineração (NRM)
editadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o
Decreto n. 62.934/68 e Decreto-Lei n. 227/67. Portanto, diante de tais
requisitos, trata-se de etapa essencial à atividade da recorrente, sem a
qual sua operação não poderia ocorrer.
Ora, considerando o posicionamento que vem sendo adotado no CARF e,
principalmente, nesta Turma, em que vem se reconhecendo o direito a
crédito em situações cujas despesas são legalmente vinculantes, entendo
que assiste razão à recorrente, motivo pelo qual a glosa deve ser
revertida.
No que concerne aos serviços de teste e comissionamento, conforme
explicou a recorrente, tratam-se de “processos de assegurar que os
sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam
projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as
necessidades
e
requisitos
operacionais
do
proprietário.
O
comissionamento pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos
quanto a unidades e sistemas existentes em processo de expansão,
modernização ou ajuste”.
Novamente se valendo do CPC n. 27, a empresa alega que tais despesas
se inserem enquanto elementos de custo do ativo imobilizado, nos termos
dos itens 16(b) e 17(d) e (e), a saber:
“Elementos do custo
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos;
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e
condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração; (...)
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:
(b) custos de preparação do local;
(d) custos de instalação e montagem;
(e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente,
após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item
produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição (tais como
amostras
produzidas quando se testa o equipamento); e
(f) honorários profissionais.” (g.n.)

Quanto a este ponto, entendo que a interpretação apresentada pela
recorrente está, de fato, amparada nos conceitos contábeis do CPC n. 27,
Fl. 2860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

de forma que voto pela reversão da glosa por se tratar de despesas
referentes ao ativo imobilizado.
Por fim, os fretes de aquisição do ativo imobilizado foram glosados por
se tratarem de bens não passíveis de identificação, tal qual ocorreu no
item 2.5.a. Da mesma forma, a recorrente pautou sua defesa em
argumentos sobre a diferente natureza do frete e dos bens transportados,
não trazendo explicações e provas sobre as identificações faltantes. Por
tal motivo, entendo que a glosa neste ponto deve ser mantida.

b)
Bens ativados pelo custo de aquisição

Por fim, a empresa argumenta seu direito a crédito dos seguintes bens
ativados com base em seu custo de aquisição: (i) equipamentos auxiliares
para construção e limpeza das vias de acesso; (ii) bens utilizados na
implantação do sistema operacional da mina; (iii) partes e peças de
máquinas e equipamentos; (iv) bens utilizados na construção/adequação
do almoxarifado e oficina; (v) frete de aquisição de ativos imobilizados;
(vi) serviços relacionados ao ativo; e (vii) itens de reparo.
O item i, referente a equipamentos auxiliares, foi glosado e mantido pela
DRJ sob fundamento de que seriam ativos utilizados fora do processo
produtivo da empresa e/ou se tratariam de meros veículos de construção.
Todavia, conforme demonstrado pela recorrente, as glosas referem-se à
aquisição das seguintes máquinas e equipamentos: carregadeiras, tratores
de esteiras, buldôzeres, niveladores de estrada, caminhões e suas
respectivas partes e peças de manutenção, além do seu respectivo frete de
aquisição.
Tal qual enfrentado anteriormente no tópico 2.2.1, todas as máquinas e
equipamentos essenciais ou relevantes que atuem de forma direta ou
indireta na realização do processo produtivo da recorrente (seja na linha
de produção em si, seja no cumprimento de funções de segurança, acesso
e transporte ao longo da produção) devem ser considerados passíveis de
creditamento pelas regras do PIS/COFINS. Portanto, cabível a reversão
da glosa.
O item ii, referente ao sistema operacional da mina, nada mais é do que a
parte ativável dos serviços de TI (software) que garantem a
informatização e automação de todos o processo produtivo. Interessante
verificar que a DRJ negou direito ao crédito dos serviços de TI por
entender que a RFB apenas deferiria os bens de TI ativáveis, mas, ao se
deparar com tais rubricas, igualmente manteve a glosa, desta vez sob o
argumento de que o sistema em questão não ser um ativo “tangível”.
Ora, este tema já é pacificado tanto no CARF quanto no Judiciário, sendo
devido o creditamento sobre os sistemas informatizados da recorrente,
cuja existência foi reconhecida pela DRJ em momento anterior.
Fl. 2861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

Sobre o item iii, partes e peças de máquinas e equipamentos, a
manutenção da glosa pela DRJ se deu pela conclusão de que as mesmas
seriam aplicáveis a veículos, seguindo a mesma lógica do ponto 2.4.a.
Portanto, restando claro que as máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo da recorrente não são meros veículos de transporte e
que as provas e explicações sobre cada uma das despesas foi
devidamente trazida aos autos, imperioso a reversão da glosa.
No que tange o item iv, referente aos bens utilizados na
construção/adequação do almoxarifado e oficina, a DRJ entende que a
glosa deve ser mantida por não se tratarem se edificações vinculadas ao
processo produtivo, ao passo que a recorrente defende que o
almoxarifado armazena peças e produtos utilizados na produção, ao
passo que a oficina é utilizada para reparos de peças e máquinas. Neste
ponto, entendo que a glosa deve ser mantida pelo fato de que a recorrente
não traz nenhuma prova ou explicação mais robusta sobre tais
edificações, sua localização e aplicação, de forma que os requisitos de
certeza e liquidez do crédito não restam atendidos.
No item v, frete na aquisição de ativo imobilizado, a DRJ manteve as
glosas pelas mesmas razões dos fretes apurados por encargo de
depreciação: a não identificação dos bens transportados. Diante disso,
entendo que o mesmo entendimento já explicitado deve ser aplicado a
este caso, mantendo-se a glosa.
No que se refere ao item vi, serviços relacionados ao ativo imobilizado, a
recorrente busca reverter a glosa sobre os serviços relativos a bens que
não puderam ser identificados e aos serviços/materiais considerados pela
fiscalização como aplicados a ativos não condizentes com o conceito de
máquinas e equipamentos.
Sobre os serviços relativos a ativos não identificados, a recorrente junta
aos autos, em sede de recurso voluntário, NFs de serviços prestados pelas
empresas Outotec Tecnologia do Brasil; Furacon Sistemas de Corte;
Usinagem Gerfan e Metso Brasil Industria e Comércio (doc. 4 – fls.1335
a 1351) de forma a comprovar que todos os serviços relacionados foram
realizados em máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo.
Diante das novas provas trazidas e da descrição das NFs, de fato,
esclarecerem as dúvidas levantadas pela fiscalização e pela DRJ quanto a
questão probatória, entendo que as glosas relativas a este item devem ser
revertidas, no limite do que foi comprovado pelas NFs indicadas.
Por sua vez, no concerne às despesas consideradas pela fiscalização
como aplicadas a ativos não condizentes com o conceito de máquinas e
equipamentos, a DRJ manteve a glosa sobre os serviços/materiais
empregados nos seguintes casos: (i) no processo de construção da planta
de processamento de minério, (ii) no processo de construção da oficina
para reparo dos equipamentos e, ainda (iii) na construção/adequação de
britagem do minério, sob o entendimento de que tais bens e serviços não
foram empregados em máquinas ou equipamentos utilizados na produção
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

de bens destinados à venda, motivo pelo qual não poderiam ser
depreciados em 24 ou 48 meses.
Ora, em momento anterior, já se discorreu sobre a planta de
processamento de minério e o processo de britagem como partes
essenciais/relevantes ao processo produtivo da recorrente, motivo pelo
qual, assim como as despesas relativas a insumos, aquelas relativas ao
ativo imobilizado devem ser igualmente creditadas. Por outro lado, não
tendo sido deferido o crédito sobre a construção da oficina de reparo de
equipamento por questão de carência probatória, entendo que a glosa
deve ser igualmente mantida sobre dispêndios correlatos.
Por fim, no que se refere ao item vii, itens de reparo, tem-se novamente a
discussão travada em diversos outros momentos em que a DRJ nega a
possibilidade de crédito por entender se tratar de despesas vinculadas a
veículos, ao passo que a recorrente alega se tratar de máquinas e
equipamentos utilizados na produção, juntando aos autos NFs
relacionadas a todos os itens adquiridos (doc. 5 – fl. 1347 a 1351) a fim
de esclarecer e complementar os argumentos já trazidos em sede de
manifestação.
Diante das discussões conceituais já travadas anteriormente, bem como
das novas provas trazidas, voto pela reversão da glosa quanto a este item.
Por fim, deve-se ressaltar que a recorrente apresenta um último tópico em
seu recurso voluntário requerendo que, naquilo que eventualmente for
mantido o entendimento da DRF/Itabuna e da DRJ/SDR, deve ser
determinado o recálculo dos créditos, realocando os itens para os critérios
de apuração aceitos. Todavia, entendo que tal pedido não mereça
prosperar, visto que os PAFs que tratam de PER/DCOMP tem como
finalidade a homologação ou não de créditos e apurações realizadas pela
empresa interessada, não sendo possível a realocação e recálculo de
eventuais créditos a luz de fundamentos e critérios não trazidos pelo
próprio contribuinte durante o processo.
Da mesma forma, entendo não haver razão para atender ao pedido de
diligência aventado, visto que as provas trazidas aos autos foram todas
conhecidas e utilizadas, não havendo dúvidas sobre os fatos e
informações nelas contidas.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo os créditos explicitados na tabela
abaixo:

CATEGORIA
CRÉDITO RECONHECIDO
Bens utilizados como insumos
- Insumos classificados equivocadamente na CST 70 e nas CSTs 98 e
99 constantes das NFs apresentadas às fls. 1248 a 1315.
Serviços utilizados como insumos
-
Serviço de manutenção de motores e equipamentos de motoniveladora;
- Serviço de supervisão e manutenção de equipamentos;
- Serviços de TI;
- Serviços de montagem industrial para manutenção;
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720480/2017-28

- Serviços de manutenção da torre de iluminação da planta;
- Serviço de manutenção do sistema de captação de água
Energia elétrica
- Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).
Aluguéis pagos a pessoa jurídica
- Alugueis de empilhadeira, pá-carregadora, caminhão Munk, prancha
de carga e escavadeira hidráulica;
- Alugueis de andaimes, pranchão, rodapé
Fretes na aquisição de insumos
- frete de insumos no mercado externo (do porto ao estabelecimento)
Ativo imobilizado
- serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de lavra;
- serviços de teste e comissionamento dos sistemas elétricos e
mecânicos da mina;
- carregadeiras, tratores de esteiras, buldôzeres, niveladores de estrada,
caminhões e suas respectivas partes e peças de manutenção, além do
seu respectivo frete de aquisição;
- Sistema operacional da mina (software);
- partes e peças de máquinas e equipamentos;
- serviços realizados pelas empresas Outotec Tecnologia do Brasil;
Furacon Sistemas de Corte; Usinagem Gerfan e Metso Brasil Industria
e Comércio e comprovados nas NFs de fls.1335 a 1351;
- serviços/materiais incorporados à planta de processamento de minério
e ao processo de britagem.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas conforme tabela constante no voto.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital